Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-68.2019.8.11.0079
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000034-68.2019.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A - CNPJ: 05.061.809/0001-47 (EMBARGADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGANTE), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (EMBARGANTE), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A - CNPJ: 05.061.809/0001-47 (EMBARGANTE), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), EDI MARCOS WERNER - CPF: 421.579.609-10 (EMBARGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000034-68.2019.8.11.0079

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – EXAME E JULGAMENTO DE DECLARATÓRIOS OPOSTOS ANTERIORMENTE – OMISSÃO RECONHECIDA – VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS NA AÇÃO E RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Verificado que o v. acórdão examinou os embargos de declaração de somente uma das partes, reconhece-se a omissão para julgar o recurso, sem, contudo, aplicar efeito infringente.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000034-68.2019.8.11.0079

EMBARGANTE: RENATO DIOMAR WERNER, EDI MARCOS WERNER

EMBARGADO: AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner
, de acórdão proferido nos Embargos de Declaração, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

Sustenta que o v. acórdão restou omisso em examinar Embargos de Declaração por ele oposto anteriormente. Explica que ocorreu a oposição de embargos de declaração tanto da parte recorrente, quanto da parte recorrida, contudo, o v. acórdão limitou-se a julgar o recurso da parte recorrida e dar provimento para majorar os honorários recursais.

Alega, ademais, que ao majorar os honorários recursais, o v. acórdão apresenta contradição, sob o argumento de que os honorários não podem ultrapassar 20%. Diz que tanto na ação principal, quanto na reconvenção, os honorários foram majorados de 10% para 11%, o que ultrapassa 20%.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, com exame dos declaratórios anteriormente opostos.

Contrarrazões (id 122662453). Assevera não haver contradição, porquanto os honorários da reconvenção são independentes e autônomos em relação à lide principal, de modo que o limite de 20% previsto no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, deve ser considerado para cada uma das ações, de modo a não se somar. Aduz, de outra via, que os embargos opostos anteriormente pelo também aqui embargante, realmente não foi objeto de julgamento, contudo, não há omissão a ser reconhecida. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000034-68.2019.8.11.0079

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão e contradição.

Trata-se de Apelação interposta por Renato Diomar Werner e Edi Marcos Werner, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e Cobrança ajuizada por Agro Pecuária Noirumbá S.A. e improcedente a reconvenção oposta pelos requeridos/apelantes, ora embargantes, com a condenação dos requeridos e reconvintes ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e 10% sobre o valor da causa, respectivamente.

O v. acórdão afastou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, manteve a r. sentença sob o fundamento de que os comprovantes de pagamento juntados pelos requeridos embargantes têm relação com o arrendamento de outras áreas, mas nenhum vinculado ao contrato de arrendamento objeto da demanda.

O v. acórdão foi alvo de embargos de declaração por ambas às partes.

Enquanto a autora Agropecuária Noirumba S.A. alegou omissão quanto à majoração dos honorários recursais, os aqui também embargantes, Renato Diomar Werner e outro, sustentaram a omissão por ausência de exame de todos os documentos e provas constantes dos autos, em particular, em relação à necessidade de oitiva de testemunha e depoimento pessoal dos sócios da autora. Nesse ponto, inclusive, reforçaram que o julgamento antecipado da lide afrontou o disposto no art. 355, inciso I e 374 do CPC.

Afirmaram, também, que o v. acórdão restou omisso acerca do disposto nos artigos 408 do CPC e 219 do CC.

Assim exposto, verifica-se, realmente, que no julgamento proferido em 09/03/2022, somente o recurso da parte autora, Agro Pecuária Noirumba, foi objeto de exame, com o provimento do recurso, para reconhecer a omissão e majorar os honorários advocatícios.

Nesse contexto, com razão os embargantes, quanto à ausência de exame e julgamento dos Embargos de Declaração (id 118958489), de modo que se examina, agora, as razões anteriormente assinaladas.

Com efeito, o v. acórdão rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa por entender que a documentação colacionada por ambas as partes se mostraram eficientes à elucidação da controvérsia, de modo que, seja a prova testemunhal, seja a oitiva da parte da autora, seria despicienda. Não fosse isso, o v. acórdão realçou questão importante, vale dizer, que os requeridos, aqui embargantes, pretendiam a oitiva do representante da AGROCEM, com o fito de comprovar o pagamento. Contudo, como colacionado nos autos, o mesmo prestou declaração na qual afirmou que o valor pago não dizia respeito ao contrato de arrendamento objeto do litígio.

De notar-se que a matéria restou examinada no âmbito da devolutividade. Desta feita,
o que os embargantes denominam de omissões, que inclusive se reveste de indevida inovação recursal, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Quanto à majoração dos honorários recursais, também sem razão os embargantes. Com efeito, os honorários advocatícios de sucumbência são devidos, de forma autônoma, na ação e na reconvenção (art. 85, § 1o, do CPC), como esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Naturalmente, por se tratar de uma ação, a condenação em honorários deve ocorrer, neste caso. O vencido na ação de reconvenção deverá suportar os ônus decorrentes da sucumbência na demanda secundária, independentemente do resultado e da sucumbência na ação principal.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 432)

Em situação semelhante de majoração dos honorários recursais tanto na ação, quanto na reconvenção, a jurisprudência:

Apelação. Locação. Ação de despejo cumulada com cobrança, seguida de reconvenção. Sentença de improcedência do pleito principal e de procedência da reconvenção para condenar a autora-reconvinda a restituir o aluguel de janeiro de 2021. Insurgência da autora. Descabimento. Preliminar de perda do objeto recursal rejeitada. Mérito. Imóvel arrematado pelo coproprietário. Expedição do auto de arrematação que faz com que o arrematante passe a ter direito ao recebimento dos aluguéis. Locador originário que perde o direito aos aluguéis que até então titularizava. Autora que não pode buscar dos locatários a cobrança dos aluguéis por período posterior à arrematação, ainda que estivesse questionando judicialmente o auto de arrematação. Sentença mantida.
Majoração da verba honorária para 12% do valor atualizado da causa da ação principal e 12% do valor da condenação da reconvenção.
Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1010291-04.2021.8.26.0003; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2022; Data de Registro: 12/04/2022)

Anota-se, por fim, que os
embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso tão somente para reconhecer a omissão quanto à ausência de exame e julgamento dos embargos de declaração opostos anteriormente, sem, contudo, aplicar efeito infringente ao acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022